Tribunal: TJPA
Processo: 0807877-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807877-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CERPA Cervejaria Paraense S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do TJPA que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade da inclusão dos honorários advocatícios no valor total da penhora via SISBAJUD e julgando prejudicado o Agravo Interno da embargante. A CERPA alegou omissão do acórdão por não realizar análise concreta da proporcionalidade das medidas constritivas, da superposição de bloqueios e da existência de penhora de faturamento em outra execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da proporcionalidade e das consequências práticas das medidas constritivas; e (ii) estabelecer se a reunião de execuções fiscais e a existência de penhora em outro processo justificariam a exclusão dos honorários da penhora via SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido enfrenta de forma clara e fundamentada as questões da onerosidade da penhora eletrônica reiterada e da impossibilidade de reunião das execuções, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

A utilização da penhora "teimosinha" é legítima e preferencial, conforme art. 835, I, do CPC, sendo incabível a alegação genérica de onerosidade sem demonstração de alternativa igualmente eficaz.

A reunião das execuções fiscais é faculdade do juízo (art. 28 da LEF) e, no caso concreto, a penhora existente é insuficiente para garantir as execuções em curso, tornando contraproducente agregar novo processo.

A ponderação entre a efetividade da execução e os princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa foi devidamente realizada, com base no histórico de inadimplência da executada.

O pedido de prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, bastando o enfrentamento dos pontos essenciais da controvérsia.

A invocação do art. 20 da LINDB nos embargos é extemporânea, sendo certo que as repercussões práticas da medida foram devidamente analisadas.

Os embargos possuem caráter meramente protelatório, mas, por respeito à Súmula 98 do STJ, não foi aplicada multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A penhora eletrônica reiterada (“teimosinha”) é legítima e preferencial, não configurando onerosidade excessiva quando não demonstrada alternativa igualmente eficaz pelo devedor.

A reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo, sendo indevida quando a penhora existente é insuficiente para garantir os créditos em execução.

O julgador não está obrigado a manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando o enfrentamento das questões essenciais da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, IV, 805 e 835, I; LEF, art. 28; CF/1988, art. 170; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 98.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 29427924) opostos por
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.
, na qualidade de Executada, em face do acórdão (ID 29092461) proferido por esta egrégia 2ª Turma de Direito Público, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e julgou prejudicado o Agravo Interno da Embargante.

O Agravo de Instrumento do Estado do Pará visava reformar a decisão de primeiro grau que havia excluído os honorários advocatícios do montante a ser penhorado via SISBAJUD, determinando sua cobrança em fase autônoma de cumprimento de sentença.

O acórdão embargado proveu o recurso do Estado, firmando a tese de que os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor total a ser penhorado via SISBAJUD, e julgou prejudicado o Agravo Interno da CERPA, que buscava reverter a tutela provisória recursal.

No Agravo Interno, a ora Embargante alegou, em síntese, a onerosidade excessiva da penhora eletrônica reiterada ("teimosinha") e a necessidade de reunião de execuções fiscais para aproveitamento de penhora sobre faturamento já existente em outro processo. O acórdão refutou ambas as alegações, ratificando a legalidade da "teimosinha" e a inviabilidade da reunião dos feitos.

A Embargante opõe os presentes aclaratórios aduzindo, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão por não ter procedido a uma "análise concreta da proporcionalidade das medidas constritivas e seus efeitos práticos", notadamente a superposição de bloqueios e a existência da penhora de faturamento em outra execução.

A Embargante argumenta que a ausência dessa análise violaria o princípio da preservação da empresa (art. 170,
caput
, da CF), o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e o dever de considerar as repercussões práticas da decisão (art. 20 da LINDB).

Por fim, a Embargante requer o saneamento da omissão, inclusive para fins de prequestionamento, postulando a manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30403747) pugnando pelo desprovimento dos Embargos de Declaração, sob a preliminar de ausência de vício e o mérito de mero inconformismo, requerendo a aplicação de multa por protelação.

É o Relatório, em apertada síntese.

VOTO

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do CPC, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. A pretensão da Embargante, contudo, não se amolda a nenhuma das hipóteses legais.

O Acórdão foi claro e exaustivo ao examinar as duas questões centrais que compuseram o debate processual e o cerne da irresignação da Executada, quais sejam: a inclusão dos honorários no valor da penhora e a alegada onerosidade excessiva da medida constritiva e a reunião dos processos.

A alegada "omissão" não se sustenta, pois o voto e a ementa do acórdão enfrentaram, com clareza e fundamentação jurídica, a questão da proporcionalidade e da onerosidade.

Especificamente sobre a onerosidade excessiva da penhora eletrônica reiterada ("teimosinha"), o Acórdão consignou expressamente que "A utilização da penhora eletrônica reiterada ("teimosinha") é legítima e preferencial, nos termos do art. 835, I, do CPC, não havendo ilicitude ou onerosidade excessiva comprovada pela executada".

Além disso, o Acórdão estabeleceu que "O princípio da menor onerosidade não confere ao devedor o direito de eleger a forma de penhora, cabendo-lhe indicar meio menos gravoso e igualmente eficaz, o que não ocorreu".

A mera alegação de dificuldades financeiras e o ônus da medida não são suficientes para afastar a ordem de penhora preferencial.

O voto proferido considerou a realidade fática do caso, reconhecendo o "histórico de execuções acumuladas" da devedora, o que justifica a priorização do interesse do credor, o Estado do Pará, na satisfação do crédito público, em detrimento do princípio da menor onerosidade alegado pela Embargante, quando esta não apresentou alternativa igualmente eficaz.

No que tange à pleiteada reunião de execuções fiscais, a decisão foi igualmente expressa ao dispor que a matéria é faculdade do juízo, nos termos do art. 28 da LEF, e que, no caso concreto, seria inviável, porquanto a penhora sobre o faturamento já existente é insuficiente para garantir as
14 execuções fiscais
que já abrange, sendo "contraproducente e prejudicial à efetividade da cobrança incluir mais um processo".

A fundamentação apresentada revela que a Corte de Justiça realizou a ponderação exigida, ao sopesar o princípio da efetividade da execução e a proteção ao crédito público
versus
a alegada menor onerosidade e a preservação da empresa. A conclusão de mérito foi no sentido de que a execução deve ser efetiva, não se podendo "premiar a inadimplência contumaz e fragilizar a força coercitiva do processo executivo".

O que a Embargante busca, em verdade, é a rediscussão do mérito e a alteração do resultado do julgamento, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração, que não se prestam a conferir efeito infringente ao julgado.

Quanto ao prequestionamento, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas sim a enfrentar os que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

Na espécie, todos os pontos essenciais e capazes de reverter o acórdão foram devidamente analisados, sendo desnecessária a menção expressa, um a um, aos dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ.

O Acórdão, ao dar provimento ao recurso principal, ratificou a integralidade do crédito exequendo e, ao julgar prejudicado o Agravo Interno, firmou tese de julgamento expressa sobre a legalidade da penhora reiterada e a faculdade de reunião de feitos.

A invocação tardia do art. 20 da LINDB nos aclaratórios, que trata da consideração das consequências práticas da decisão, não implica omissão, pois a repercussão prática da medida (penhora
on-line
no valor integral da dívida) foi devidamente sopesada frente à efetividade da execução e ao histórico de inadimplência da executada. A conclusão de que a penhora é legítima e o não apensamento é devido decorre exatamente de um juízo de conveniência e de razoabilidade prática.

Por fim, o caráter meramente protelatório dos presentes embargos, que buscam apenas a reabertura de debate já exaurido, revela-se patente. Contudo, em respeito ao Enunciado n. 98 da Súmula do STJ, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Forte nessas razões, voto no sentido de
REJEITAR
os Embargos de Declaração, por não se vislumbrar qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2025